Tribunal: TJDFT
Processo: 0023324-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL SOBRE OS LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do “habite-se”, ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerada ao anunciar o empreendimento.
2. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza não é cumulável com lucros cessantes. Tema 970/STJ dos recursos repetitivos.
3. O termo final para incidência da penalidade contratual, não sendo o caso de rescisão, é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não da data de expedição do habite-se.
4. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
5. Apelação conhecida e provida em parte.